Tribunal: TJMT
Processo: 1037451-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Alegada omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Ausência de cerceamento de defesa. Contadoria judicial. Faculdade do magistrado. Índice de correção monetária. Inpc. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, afastando alegação de excesso de execução.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática quanto (i) à necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial diante de alegada divergência técnica nos cálculos; (ii) à ocorrência de cerceamento de defesa; e (iii) à existência de erro na identificação do critério de atualização monetária aplicado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Inexistente omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a desnecessidade de remessa à contadoria judicial, destacando tratar-se de faculdade do magistrado (art. 524, § 2o, do CPC), ausente complexidade técnica na apuração dos cálculos. 5. A controvérsia restringiu-se à aplicação de índice de correção monetária, tendo o exequente utilizado o INPC, enquanto o executado empregou a TR, índice inadequado para atualização de débitos judiciais, o que afasta a alegação de excesso de execução.
6. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve plena oportunidade de se manifestar, apresentar cálculos e produzir provas, sendo o não acolhimento de sua tese exercício regular da jurisdição.
7. Inexistente erro de premissa fática, pois a divergência apontada decorre exclusivamente da escolha do índice de correção, não havendo demonstração de metodologia diversa apta a infirmar a conclusão adotada.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, sendo dispensável quando inexistente complexidade técnica nos cálculos. 3. A divergência fundada na utilização de índice inadequado de correção monetária não caracteriza excesso de execução.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ, EDcl no REsp no 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.891.193/RJ, j. 29.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037451-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDERSON BORGHETTI registrado(a) civilmente como ANDERSON BORGHETTI - CPF: 040.257.199-16 (ADVOGADO), VALDEMAR GRANDO - CPF: 928.566.169-68 (EMBARGANTE), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil e
direito civil
. Embargos de declaração.
Cumprimento de sentença. Alegada omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Ausência de cerceamento de defesa. Contadoria judicial. Faculdade do magistrado. Índice de correção monetária.
Inpc
. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, afastando alegação de excesso de execução.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática quanto (i) à necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial diante de alegada divergência técnica nos cálculos; (
ii
) à ocorrência de cerceamento de defesa; e (
iii
) à existência de erro na identificação do critério de atualização monetária aplicado.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Inexistente omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a desnecessidade de remessa à contadoria judicial, destacando tratar-se de faculdade do magistrado (art. 524, § 2o, do CPC), ausente complexidade técnica na apuração dos cálculos.

5.
A controvérsia restringiu-se à aplicação de índice de correção monetária, tendo o exequente utilizado o INPC, enquanto o executado empregou a TR, índice inadequado para atualização de débitos judiciais, o que afasta a alegação de excesso de execução.

6.

Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve plena oportunidade de se manifestar, apresentar cálculos e produzir provas, sendo o não acolhimento de sua tese exercício regular da jurisdição.

7. Inexistente erro de premissa fática, pois a divergência apontada decorre exclusivamente da escolha do índice de correção, não havendo demonstração de metodologia diversa apta a infirmar a conclusão adotada.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, sendo dispensável quando inexistente complexidade técnica nos cálculos. 3. A divergência fundada na utilização de índice inadequado de correção monetária não caracteriza excesso de execução.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no REsp no 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.891.193/RJ, j. 29.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
VALDEMAR GRANDO

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (
ID. 351628884
), o qual, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso
interposto pelo
embarga
nte

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Nova Mutum
/MT,

nos autos d
o Cumprimento de Sentença
(Processo n.o
0003365-64.2013.8.11.0086
)
, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo integralmente o cálculo apresentado pelo exequente.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
353038379
)
alegando omissão quanto à necessidade de apuração técnica dos cálculos pela contadoria judicial, omissão quanto à violação ao contraditório substancial e erro de premissa fática. Pede o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial e o reconhecimento do excesso de execução. Requer, ainda, prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e legais.

Em contrarrazões, sustenta
a parte embargada

que os embargos são manifestamente protelatórios e buscam exclusivamente a rediscussão do mérito, o que é vedado. Afirma que não há qualquer vício no acórdão, pois todas as questões foram exaustivamente analisadas e fundamentadas. Requer a rejeição integral dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios (ID 354908371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à necessidade de apuração técnica dos cálculos, omissão quanto à violação ao contraditório substancial, erro de premissa fática e necessidade de prequestionamento.

O embargante sustenta que o acórdão teria se omitido ao não enfrentar a existência de divergência técnica objetiva que impunha a remessa dos autos à contadoria judicial, desconsiderando a planilha técnica apresentada. Alega, ainda, que o julgado partiu de premissa fática incompleta ao afirmar que a divergência decorria apenas da utilização do índice TR, quando envolveria também a metodologia de atualização. Por fim, requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

Quanto à alegação de omissão no acórdão, sustenta o recorrente que não houve análise da divergência técnica entre os cálculos apresentados pelas partes, o que, segundo afirma, exigiria o envio dos autos à contadoria judicial para apuração imparcial. Alega, ainda, que sua planilha técnica, elaborada com base em sistema oficial, foi desconsiderada, e que a ausência de análise contábil especializada configura violação ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial. O voto condutor consignou que a remessa à contadoria constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, e que, no caso, não havia complexidade técnica a exigir intervenção do setor de cálculos, uma vez que a controvérsia se resumia à verificação do índice de correção aplicado e à constatação da ausência de juros na planilha do credor.

No caso em apreço, o juízo de origem examinou a planilha apresentada pela exequente, constatou a ausência de juros no cálculo, identificou que o índice aplicado foi o INPC e concluiu corretamente que não há excesso de execução. Diante desse cenário, não havia complexidade técnica a exigir intervenção da contadoria judicial. Isso porque o contabilista é auxiliar da Justiça (art. 149, do CPC) e sua atuação constitui faculdade do juiz, conforme estabelece o art. 524, §2o, do CPC,
verbis
:
"Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado".

O julgado analisou detidamente a planilha apresentada pelo exequente, identificou que o cálculo se limitou à aplicação de correção monetária pelo INPC, sem qualquer incidência de juros, e concluiu que a divergência apontada pelo executado decorria exclusivamente da utilização, por ele próprio, de índice inadequado de atualização monetária, qual seja, a TR.

No que tange à suposta omissão sobre cerceamento de defesa, decorrente da
ausência
de verificação contábil imparcial,
o acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da alegação de cerceamento de defesa, consignando expressamente que o juízo de origem enfrentou adequadamente os argumentos apresentados pelo agravante, analisou as planilhas juntadas aos autos e fundamentou sua decisão de forma clara e suficiente, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, também não merece acolhimento. O juízo de origem enfrentou adequadamente os argumentos apresentados pelo Agravante, analisou as planilhas juntadas aos autos e fundamentou sua decisão de forma clara e suficiente, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

O julgado complementou que o agravante teve plena oportunidade de apresentar seus argumentos e provas, inclusive juntando planilha de cálculo elaborada segundo sua metodologia, e que o fato de o juízo não ter acolhido sua tese não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional.

Rejeito, assim, as alegações de omissões.

Outrossim, o embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática incompleta ao afirmar que a divergência entre os cálculos decorria apenas da utilização do índice TR, quando, segundo ele, envolveria também a metodologia de atualização aplicada ao valor da causa.

A alegação não merece acolhimento.

O embargante não especifica qual seria essa metodologia diversa, além da escolha do índice de correção monetária. O acórdão, alinhado à decisão de primeiro grau e às contrarrazões apresentadas pelo agravado, identificou com precisão o cerne da divergência material: o exequente utilizou o INPC como indexador de correção monetária, enquanto o executado, em sua planilha, utilizou a TR. Essa constatação está em conformidade com os elementos dos autos e com as próprias planilhas apresentadas pelas partes.

Examinando a planilha de cálculo apresentada pelo Agravado no cumprimento de sentença (ID 148170881 do processo de origem), constata-se que, de fato, não há campo ou fórmula de juros, mas apenas a atualização monetária pelo INPC, índice amplamente aceito pela jurisprudência para atualização de débitos judiciais.

A divergência entre os cálculos decorre, na verdade, da utilização pelo Agravante do índice TR como fator de correção monetária em sua planilha (ID 157963795 do processo de origem), em contraste com o INPC utilizado pelo Agravado.

A TR, como é sabido, foi afastada pela jurisprudência como indexador adequado para atualização de débitos judiciais, por não refletir adequadamente a inflação e a desvalorização da moeda.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que o cálculo apresentado pelo Agravado está em conformidade com o título executivo judicial, que determina a aplicação de correção monetária sobre o valor da causa para fins de apuração dos honorários advocatícios.

A alegação de um erro de premissa fática genérico, sem apontar qual seria o outro fator metodológico concreto que gerou a diferença entre os cálculos, não se sustenta e se assemelha a um artifício retórico para forçar a rediscussão do mérito. A premissa adotada pelo acórdão está correta e fundamentada nos documentos constantes dos autos.

Cumpre salientar que
o
órgão julgador
não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
, o que ocorreu neste caso
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 18
91193
RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08
/20
22).

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão. Esta Câmara decidiu, fundamentalmente,
as teses suscitadas pelo embargante
e, o que se observa, é uma tentativa de rediscussãoda matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, embora rejeitados, os embargos não evidenciam, neste momento, manifesto intuito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026